Tribunal: CARF
Processo: 14098.720167/2016-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.720167/2016-39
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.813 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Ricardo Piza Di Giovanni (suplente convocado),
Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 14098.720167/2016-39
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.813 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720167/2016-39

Relatório

Versa o presente litígio sobre Pedido de Ressarcimento de crédito de crédito
presumido agroindústria das Contribuições para o PIS e da COFINS não-cumulativas do 1o
trimestre ao 4o trimestre de 2012.
A DRF de Cuiabá/MT emitiu Despacho Decisório Eletrônico, pelo qual não
homologou as compensações declaradas nas respectivas DCOMPs.
Cientificada do Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, julgada improcedente por unanimidade de votos, nos termos do v. Acórdão
proferido pela 2a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 04.
A Contribuinte foi intimada do v. acórdão de primeira instância, apresentando
tempestivamente o Recurso Voluntário, o que fez com os seguintes pedidos:
Desta forma, estando atendidos os requisitos legais e, considerando
informações constantes deste Recurso Voluntário, requer a Contribuinte:
a) Recebimento e processamento do presente Recurso Voluntário;
b) A reforma total da decisão ora combatida, pelas razões de fato e de
direito ofertados neste;
c) Outrossim, requer-se:
1) Reconhecimento da atividade econômica de produção (Agroindústria)
realizada pela recorrente referente as mercadorias classificadas nos Capítulos 8
a 12, 15 e 23 da NCM relacionadas no Caput do art. 8o da lei 10.925/2004,
determinando caso a autoridade julgadora entender necessário, a realização de
diligências no sentido de confirmar o processo produtivo (processo produtivo já
descrito);
2) Seja determinada a revisão dos créditos do período, para considerar o
crédito presumido na plenitude da lei e da instrução normativa sobre a
totalidade das aquisições de insumos agropecuários e, considerando o
processo produtivo - atividade econômica de produção das mercadorias
classificadas nos capítulos 8 a 12, 15 e 23, todos da NCM, destinadas a
alimentação humana ou animal, e ao final, havendo saldo credor, permitido
sua compensação com demais débitos do contribuinte junto a RFB e/ou
ressarcimento em dinheiro;
3) Considerando que todas as mercadorias produzidas pela recorrente estão
relacionadas no caput do art. 8° da lei 10.925/2004; Determinar a reversão do
estorno do crédito presumido efetuado em relação as vendas de óleo de
soja, classificado no capitulo 15 da NCM, para empresas que produzem
biodiesel, assegurando a manutenção e o aproveitamento/ressarcimento do
crédito presumido em sua plenitude;
4) Reversão dos estornos de créditos efetuados proporcionalmente as
receitas de exportação de mercadorias adquiridas com o fim especifico de
exportação, uma vez que estes créditos não foram apurados sobre mercadoria
adquirida com o fim especifico de exportação, mas sim, sobre os demais custos,
despesas e encargos (fretes, energia elétrica, aluguéis e demais insumos), cujas
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.813 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720167/2016-39

aquisições estão oneradas de PIS e Cofins, incorporando estes valores ao saldo
credor a ser ressarcido;
5) Ressarcimento dos valores pleiteados mediante Correção pela incidência da
taxa SELIC a partir de cada período de apuração.
Apresentado o recurso, o processo foi encaminhado para inclusão em lote e
sorteio para julgamento.
É o relatório.

Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Do objeto do presente litígio
Conforme relatório da r. decisão recorrida, a Contribuinte transmitiu o Per/Dcomp
visando a compensar os débitos nele declarados com crédito presumido agroindústria das
contribuições para o PIS e da COFINS, neste processo sobre o 1o trimestre ao 4o trimestre de
2012.
A Delegacia da Receita Federal em Cuiaba/MT emitiu o Despacho Decisório no
66/2020-SEFIS/DRF-CUIABÁ/MT nos seguintes termos:
No uso das atribuições previstas no artigo 290 do Regimento Interno da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF n.o 430, de 09 de outubro de
2017, e da Portaria Conjunta Suara/Sufis no 1, de 21 de dezembro de 2016, decido:
1 – INDEFERIR no mérito o total do pedido de ressarcimento de crédito presumido
agroindústria complementar, referente ao PIS não-cumulativo do 1-2-3-4tri2012 no valor
total de R$ 19.283.706,85 e de COFINS não-cumulativa do 1-2-3-4tri2012 no valor total
de R$ 88.821.922,57 pois a atividade de cerealista tem vedação expressa de
aproveitamento do crédito presumido agroindústria, conforme o inciso I do §4o c/c inciso
I do §1o do art. 8o da Lei 10.925/2004, e não se caracteriza como indústria, ao contrário
da outra atividade do contribuinte, que é a fabricação do óleo de soja, conforme relatório
e conclusão acima.
1.1 – INDEFERIR a parte do valor do pedido de ressarcimento de crédito presumido
agroindústria complementar, que já foi utilizada na apuração do crédito presumido
decorrente da fabricação do óleo de soja e não foram deduzidos no pedido do
contribuinte, cujo total do crédito do 1-2-3-4tri2012 foi reduzido para R$ 9.473.579,93
em relação ao PIS e para R$ 43.635.883,38 em relação à COFINS, que já estão com
indeferimento total de mérito.
2 – INDEFERIR o total do pedido de reversão do ajuste negativo de créditos da parte
não destinada à alimentação humana ou animal, referente ao PIS não-cumulativo do 1-2-
3-4tri2012 no valor total de R$ 4.455.298,40 e COFINS não-cumulativo do 1-2-3-
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.813 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720167/2016-39

4tri2012, no valor total de R$ 20.521.374,42, pois a parte do produto (óleo de soja
degomado) que foi destinada aos fabricantes de biodisel, contraria o disposto no caput do
art. 8o da Lei 10.925/2004, motivo pelo qual o ajuste negativo de créditos efetuado pelo
contribuinte na linha 28, Fichas 06A e 16A do DACON deve ser mantido, conforme
relatório e conclusão acima.
3 – INDEFERIR no mérito o total do pedido de reversão do ajuste negativo de créditos
vinculados à exportação de mercadorias adquiridas com fim específico de exportação, na
condição de comercial exportadora, por vedação expressa do § 4o do inciso III do art. 6o
da Lei 10.833/2003, referente aos 1-2-3-4tri2012, no valor total de R$ 2.123.424,23 para
o PIS não-cumulativo e no valor total de R$ 9.780.620,71 para a COFINS não-
cumulativa, conforme relatório e conclusão deste relatório.
3.1 – INDEFERIR parte do valor do pedido pela apuração incorreta de valores pelo
contribuinte. Os valores do referido ajuste negativo de créditos da linha 23 da Ficha 06a e
16A é de R$ 1.980.974,76 para o PIS não-cumulativo do 1-2-3-4tri2012 e de R$
9.124.489,87 para a COFINS não-cumulativa do 1-2-3-4tri2012, que já estão com
indeferimento total de mérito.
Entre os créditos glosados pela Fiscalização, destaco o crédito presumido de
atividade agroindustrial, em relação aos seus estabelecimentos.
Consta no Despacho Decisório que a DRF de origem negou o direito
creditório pelas seguintes razões:
4.6
–
RESUMO
DOS
MOTIVOS
QUE
VEDAM
O
APROVEITAMENTO
DO
CRÉDITO
PRESUMIDO
PELAS
ATIVIDADES DE CEREALISTAS
4.6.1 – vedação expressa da cerealista aproveitar o crédito presumido
agroindústria - inciso I do § 4o c/c inciso I do § 1o do art. 8o da Lei
10.925/2004 – item 4.3;
4.6.2 – confirmada a atividade de cerealista no Manual de processo de
classificação, recebimento, armazenagem e expedição de grãos, juntado
pelo contribuinte no seu pedido. O texto da lei que veda a atividade de
cerealista coincide exatamente com o índice do citado manual.
4.6.3 - a soja e o milho, em grãos, que sai é a mesma que entra,
mantidas as suas características principais.
- entrada na empresa – soja em grãos in natura, ncm 12.01 e milho em
grãos in natura, ncm 10.01 e passa pelos procedimentos específicos da
atividade de cerealista.
- saída da empresa para o mercado interno ou exportação – soja em
grãos in natura, ncm 12.01 e milho em grãos in natura, ncm 10.01. A
aparência de um grão que saiu é a mesma de quando entrou.
4.6.4 – a soja e o milho, em grãos, entra in natura e sai in natura.
4.6.5 - o termo “in natura” é incompatível com um produto
industrializado.
4.6.6 - a soja em grãos tem o ncm 12.01 na entrada e ncm 12.01 na
saída. Idem para o milho em grãos com o ncm 10.01.
4.6.7 - as atividades de cerealista são compatíveis com os verbos
manter e conservar, enquanto que as atividades industriais são
compatíveis com os verbos modificar e transformar. A secagem,
limpeza, classificação, padronização são atividades de cerealista que
Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.813 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720167/2016-39

mantém e conservam a soja e o milho, em grãos, em condições de
consumo com qualidade. Ao passo que a soja em grãos, que passa por um
processo de industrialização, faz surgir um novo produto, que é o óleo de
soja degomado e o farelo.
4.6.8 - equipamentos grandes, caros e sofisticados podem até
impressionar, mas não são determinantes para caracterizar uma
operação de industrialização. De fato, as unidades cerealistas do
contribuinte têm esteiras extensas, máquinas de tombamento de grãos,
grandes silos para armazenagem e equipamentos sofisticados de controle
de umidade. Porém, executam exatamente as atividades de cerealista
descritas pela legislação. Da mesma forma, um supermercado pode ter
um balcão frigorífico com controle de temperatura automatizado não só
para evitar a deterioração das mercadorias refrigeradas, mas para
manter/preservar as mercadorias em condições de consumo ideais
previstos pela vigilância sanitária e mesmo assim essa atividade não
deixará de ser classificada como comércio. Ou seja, a atividade de
cerealista, mesmo utilizando equipamentos de grandes e até sofisticados
não poderá ser classificada como indústria de beneficiamento. Continuará
sendo uma atividade comercial de revenda de mercadorias.
4.6.9 - a atividade de cerealista não se enquadra no conceito de
beneficiamento e nem de transformação, que são modalidades de
industrialização. Não houve beneficiamento, pois não houve modificação,
a utilidade ou o funcionamento da soja e do milho, em grãos, que saiu, é a
mesma de quando entrou na empresa, o acabamento ou a aparência dessa
mercadoria que saiu é a mesma da que entrou. Não houve transformação,
pois não surgiu espécie nova. As atividades de cerealista, já descritas não
são consideradas atividades de industrialização e a legislação está
coerente sob qualquer aspecto que se analise.
A Recorrente afirma que, de acordo com o Inciso I do art. 6o da IN SRF 660,
exerce atividade econômica de produção de mercadorias relacionadas no art. 5o da referida IN.
Argumentou ainda que seu processo produtivo (milho beneficiado e soja beneficiada) foi
desconsiderado pela Fiscalização, resumindo em razões recursais as seguintes etapas:
(...)
o
beneficiamento
das
mercadorias
(grãos)
caracteriza,
inequivocamente, produção agroindustrial, na medida em que
consiste na prática de procedimentos próprios e necessários para
obtenção das características previstas em Legislação Federal,
requisito necessário para a comercialização/exportação dos produtos
classificados nos capítulos 8 a 12 todos da NCM – destinados a
alimentação humana ou animal. Isto bem evidencia que a Contribuinte
não realiza atividades rurais.
Note-se que no processo de produção de grãos de soja beneficiada e
milho beneficiado incluem-se procedimentos próprios, são alteradas as
características originais, aperfeiçoando as mercadorias de modo a
alcançar as características estabelecidas nas Instruções Normativas
do MAPA, restando aptas ao consumo humano ou animal, visando
destinar a comercialização interna ou exportação.
(...)
Consigne-se que para o desempenho do processo produtivo
(beneficiamento) a Contribuinte adquire insumos agropecuários (soja não
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.813 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720167/2016-39

beneficiada e milho não beneficiado, colhidos na lavoura), sendo estas
matérias-primas (termo próprio que bem define as condi-ções dos
produtos resultantes da atividade rural), utilizadas como principal insumo
em seu processo produtivo – atividade agroindustrial na definição do Inc.
I do art. 6° da IN SRF 660/2006, além de também utilizar outros insumos,
tais como: lenha e energia elétrica, neces-sários para o adequado uso dos
equipamentos (instalações) no processo produtivo, de onde resultarão os
grãos beneficiados – destinados a alimentação humana ou animal –
Grupo 1/MAPA - Tipo Exportação.
(...)
Portanto, em conformidade com a lei 9.972/2000 regulamentada pelo
decreto 6.268/2007 e instruções normativas do Ministério da Agricultura
e do Abastecimento, o contribuinte desenvolve o processo produtivo
(beneficiamento), no qual se alteram as características originais,
aperfeiçoando as mercadorias, para o consumo humano ou animal,
resultando os grãos/mercadorias comercializadas, exportadas, através das
seguintes etapas assim sintetizadas:
1a ETAPA – Recebimento e Classificação
A contribuinte adquire produtos (soja, milho) de pessoas físicas e outras
pessoas jurídicas, que chegam a granel carregados em caminhões,
mercadorias úmidas e com impurezas, fora do padrão de exportação,
passam então por uma classificação (de acordo com o tipo de
mercadoria e suas características) que considera aspectos físicos do
produto: umidade, impurezas, PH, presença de insetos, odor entre
outros. A classificação dos cereais é efetuada por pessoal capacitado e
treinado constantemente. A coleta das amostras é realizada por um
sistema de coleta que permite rapidez e eficiência. A umidade da massa
do grão é medida nas amostras por analisadores eletrônicos de alta
confiabilidade a impureza é analisada em máquina de pré-limpeza
portátil, também é medido o teor de ardidos e avariados da mercadoria.
Toda esta analise é realizada para saber como realmente o produto está e
qual processo de industrialização ele irá sofrer. Classificados, os grãos
seguem para as moegas para serem descarregados e receberem o
processo de industrialização, no qual consiste em secagem e limpeza.
2o ETAPA- Descarga das mercadorias
A descarga das mercadorias é realizada em moegas de concreto, onde a
mercadoria é depositada e segue em elevadores de cargas até a máquina
de pré-limpeza.
3a ETAPA – Pré-limpeza dos Grãos
Nas máquinas de pré-limpeza é realizada a exaustão do pó, os grãos são
transportados até as máquinas de pré-limpeza para a retirada da maior
parte dos resíduos e impurezas (terra e demais resíduos que vem junto
aos grãos no ato da colheita).
4a ETAPA – Secagem
Após a pré-limpeza os grãos são transportados até os secadores verticais
por meio de elevadores de cargas, onde o calor gerado pela queima de
lenha vegetal (reflorestamento) dentro de fornalhas flui através das
colunas de grãos dentro dos secadores, retirando a umidade excessiva
dos cereais até um padrão próprio e seguro para o armazenamento.
Secagem é um tratamento térmico que reduz a umidade da massa de
grãos.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.813 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720167/2016-39

O sistema de secagem se compõe de secador com coluna de secagem,
difusores de ar metálicos, exatores axiais ou centrífugos, fornalha,
ciclone e transportadores de carga. As fornalhas fornecem a fonte
calorífica para a secagem dos grãos.
5a ETAPA – Pós-limpeza
Após a secagem os grãos passam pelas máquinas de pós-limpeza, onde
ocorre a limpeza mais apurada, com a separação dos grãos quebrados.
6a ETAPA – Armazenagem e Controle de Qualidade
Após os processos de limpeza e secagem os grãos então são
transportados até os armazéns graneleiros (silos) onde ficam
armazenados aguardando sua comercialização para serem expedidos.
Durante o período de armazenamento os grãos são conservados dentro
dos armazéns por sistema de aeração, monitorados pelos sistemas de
termometria e acionados de acordo com as condições meteorológicas.
Estes sistemas são essenciais devido à dinâmica de comportamento da
umidade e temperatura da massa de grãos dentro dos silos. Umidades e
temperaturas elevadas podem ocasionar deterioração do produto e gerar
perdas enormes. E não se estabelecendo a temperatura faz-se a
“transilagem”, transposição da massa de grãos no próprio silo ou para
outro armazém.
Controle de pragas
Tratamento preventivo: se o período de armazenagem for longo, há a
aplicação de inseticidas sobre os grãos durante o transporte para o silo
ou armazém, protegendo-os contra ataque de pragas.
Tratamento curativo: fumigação ou expurgo, técnica empregada para
eliminar qualquer infestação de pragas mediante uso de gás.
Tratamento preventivo: se o período de armazenagem for longo, há a
aplicação de inseticidas sobre os grãos durante o transporte para o silo
ou armazém, protegendo-os contra ataque de pragas.
Tratamento curativo: fumigação ou expurgo, técnica empregada para
eliminar qualquer infestação de pragas mediante uso de gás.
Controle integrado (Monitoramento da Massa de Grãos): métodos
eficientes de amostragem de insetos e medição da temperatura e
umidade visando integrar diversas medidas e métodos de controle, que
associados ao controle de pragas, minimizam perdas qualitativas e
quantitativas na armazenagem.
7a ETAPA – Expedição
Efetuada a comercialização dos grãos, estes são retirados dos armazéns
e transportados até as tulhas metálicas pelo sistema de correias e
elevadores de cargas de carregamento onde é feito o embarque nos
caminhões para expedição. Junto a cada armazém graneleiro (silo)
existe um sistema de carregamento rodoviário (balança) para a
expedição dos grãos. Os grãos são transportados por correias e
elevadores de canecas até as caixas de carregamento.
Como se verifica, as mercadorias soja, milho, não são
comercializadas/exportadas no mesmo estado que adquiridas pela
Contribuinte, devendo necessariamente serem beneficiadas (atividade
agroindustrial/industrial), através do processo produtivo descrito
anteriormente e conceituado como Atividade Agroindustrial no Inc. I do
art. 6 da IN SRF 660/2006; e no art. 3 da IN RFB 1911/2019, normas
complementares da Lei, nos exatos termos do Inc. I do art. 100 do CTN.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.813 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720167/2016-39

Em suma, sustenta a Recorrente que ao presente caso merece ser aplicado o
entendimento segundo o qual os insumos agropecuários adquiridos pela Contribuinte (Caput do
art. 8 da lei 10.925 e do art. 7 da IN SRF 660), utilizados em sua atividade produtiva (Inc. I do
art. 6 da IN SRF 660) e que dão origem à mercadorias classificadas nos Capítulos 8 a 12, 15 e
23, são elementos necessários à obtenção de receitas pela pessoa jurídica e, nessa condição,
afiguram-se como insumos imprescindíveis e relevantes para a atividade econômica, fazendo jus
ao crédito fiscal de PIS e COFINS em razão do princípio da não-cumulatividade.
Argumentou, ainda, que suas atividades não o enquadram como cerealista, como
entendeu a fiscalização, mas como “empresa produtora das mercadorias”, nos termos do caput
do art. 8° da lei 10.925, de 2004, ou agroindústria, nos termos do “conceito positivo constante da
IN SRF 660/2006”.
Não obstante a discussão com relação ao aproveitamento de crédito presumido
relacionado à atividade agroindustrial, na forma prevista pela Lei no 10.925/2004, igualmente se
discute nestes autos a tomada de crédito das Contribuições sobre despesas indicadas como
insumos.
Segundo a defesa, os serviços de carregamento, bem como peças e serviços de
manutenção de máquinas e equipamentos são essenciais e relevantes na atividade econômica da
Contribuinte, atraindo por consequência o enunciado do REsp no 1.221.170/PR.
O v. Acórdão ora recorrido foi proferido pela DRJ de origem em 15 de julho de
2021, sendo abordado sobre a concepção do termo “insumo” para fins de aproveitamento de
créditos do PIS e da COFINS já com base no conceito adotado em julgamento ao Recurso
Especial (REsp) no 1.221.170/PR.
Todavia, o ilustre Julgador a quo, ao invés de proceder à análise dos créditos
originados dos insumos indicados pela Contribuinte, manteve o mesmo conceito já adotado pela
Unidade de Origem, sem oportunizar à defesa a comprovação de seu direito creditório.
Fato notório que o Superior Tribunal de Justiça decidiu em julgamento ao Recurso
Especial no 1.221.170/PR, processado em sede de recurso representativo de controvérsia, que o
conceito de insumo, para efeito de tomada de crédito das contribuições na forma do artigo 3o,
inciso II das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item (bem ou serviço) para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
Ao julgar a questão, o Tribunal Superior destacou que a interpretação do termo
“insumo” de forma restritiva pela Fazenda desnatura o sistema não cumulativo.
Por esta razão, o STJ declarou a ilegalidade das Instruções Normativas SRF no
247/2002 e 404/2004, as quais, repito, restringiam o direito de crédito aos insumos que fossem
diretamente agregados ao produto final, ou que se desgastassem através do contato físico com o
produto ou serviço final.
Em síntese, a partir da decisão definitiva do STJ, restou pacificado que no regime
não cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS, o crédito é calculado sobre os custos e
despesas sobre bens e serviços intrínseco à atividade econômica da empresa.
Destaco o voto da Eminente Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser seguido por este
Conselho:
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.813 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720167/2016-39

Essencialidade – considera-se o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço,
ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência;
Relevância - considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva
(v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,
equipamento de proteção individual EPI), distanciando-se, nessa medida,
da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo
emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Diante da decisão do Superior Tribunal de Justiça, a Procuradoria Geral da
Fazenda
Nacional
publicou
em
03/10/2018
a
Nota
Explicativa
SEI
no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, acatando o conceito de insumos para crédito de PIS e Cofins
fixado, conforme Ementa abaixo transcrita:
Documento público. Ausência de sigilo.
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de
2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
Transcrevo os itens 14 a 17 da SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF:
"14. Consoante se depreende do Acórdão publicado, os Ministros do STJ adotara
uma interpretação intermediária, considerando que o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Dessa forma, tal
aferição deve se dar considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item para o desenvolvimento da atividade produtiva, consistente na
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços.
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo,
na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos
produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o
raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria
como um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância
para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause
perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos
como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo
produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam
eles empregados direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que
decorre do mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro
Mauro Campbell Marques." (sem destaques no texto original)
Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.813 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720167/2016-39

Destaco, ainda, o Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro de 2018,
proferido com a seguinte Ementa:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na
legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial 1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO
RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
Nos termos previstos pelo artigo 62, § 2o do Anexo II do RICARF, deve ser
aplicada o entendimento do STJ, de forma a adotar o conceito de insumos para efeitos do art. 3o,
II, da Lei 10.637/2002 e art. 3o, II, da Lei 10.833/2003, como todos os bens e serviços que
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou
impeça a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do
serviço daí resultantes.

3. Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência
Não obstante todas as comprovações anexadas com a peça de Manifestação de
Inconformidade e, principalmente, mesmo com o conceito de insumos adotado pelo Eg. Superior
Tribunal de Justiça, a DRJ manteve todas as glosas sem oportunizar a necessária análise pela
Unidade Preparadora sob os critérios de essencialidade e relevância.
Entendo que, em respeito ao princípio constitucional do contraditório e da ampla
defesa, na busca da verdade real no processo administrativo tributário, é cabível oportunizar à
Recorrente uma melhor análise pela unidade de origem quanto ao crédito pleiteado.
Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-003.813 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720167/2016-39

Da mesma forma, considerando os documentos comprobatórios trazidos aos autos
pela Contribuinte, é imprescindível a análise da Unidade Preparadora sobre a participação dos
itens identificados como partes e peças indicadas como bens do ativo imobilizado utilizados no
processo produtivo da empresa, bem como o tempo de vida útil de tais itens, esclarecendo se há
alguma contribuição quanto ao aumento de vida útil das máquinas ou equipamentos aos quais
são aplicados e cujas manutenções são realizadas.
Pelas mesmas razões. Igualmente é necessária a confirmação sobre a efetividade
dos pagamentos referentes aos fretes nas operações de vendas, considerando que a legislação
impõe que o ônus seja suportado pelo vendedor para fazer jus ao direito creditório.
Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no
70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a
conversão do julgamento do recurso em diligência, para que a Unidade de Origem tome as
seguintes providências:
a) Intimar a Recorrente para, dentro de prazo razoável:
a.1) Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, o processo
produtivo desempenhado com relação às mercadorias classificadas nos
Capítulos abrangidos pelo caput do art. 8o da lei 10.925/2004, comprovando os
requisitos para que faça jus ao respectivo crédito presumido, inclusive com
relação aqueles adotados pela Instrução Normativa SRF no 660/2006;
a.2) Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, o
enquadramento das despesas (bens e serviços) que deram origem aos créditos
glosados pela Fiscalização e mantidos pela DRJ, bem como a utilização em seu
processo produtivo, considerando o conceito de insumo segundo os critérios da
essencialidade ou relevância, delimitados no r. voto da Eminente Ministra
Regina Helena Costa em julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR,
bem como na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, e Parecer
Normativo Cosit no 5, de17 de dezembro de 2018;
a.3) Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, a
participação dos itens identificados como bens (partes e peças) e serviços de
manutenção em cada etapa do processo produtivo, bem como o tempo de vida
útil de tais itens, esclarecendo sobre a necessidade e se há alguma contribuição
quanto ao aumento de vida útil das máquinas ou equipamentos aos quais são
aplicados e cujas manutenções são realizadas (em quanto tempo);
a.4) Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, as despesas
e efetivos pagamentos relacionadas aos fretes nas operações de venda.
b) Realizar eventuais diligências que julgar necessárias para a constatação
especificada nesta Resolução;
c) Elaborar Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas
no Item “a”, manifestando sobre os documentos apresentados pela Recorrente, bem como
apurando a certeza e liquidez dos créditos pleiteados:
c.1) Com relação ao Item “a.1”, em sendo comprovado o direito creditório
pela Recorrente, proceder à revisão e quantificação do crédito presumido,
elaborando planilha e demonstrando os limites de aproveitamento e a
metodologia de cálculo adotada, com a respectiva fundamentação legal;
Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3402-003.813 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.720167/2016-39

c.2) Com relação ao Item “a.2”, deverá ser analisando o enquadramento de
cada bem e serviço no conceito de insumo delimitado em julgamento ao REsp
no 1.221.170/PR, bem como na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-
MF, e Parecer Normativo Cosit no 5, de17 de dezembro de 2018, se for o caso;
c.3) Com relação ao Item “a.3”, elaborar planilha de cálculo da depreciação
equivalente a parcela de cada bem ou serviço, indicando detalhadamente a
metodologia de cálculo adotada para cada bem e a respectiva fundamentação
legal;
c.4) Com relação ao Item “a.4”, analisar a comprovação dos autos, bem como
a documentação que será apresentada pela Recorrente, elaborando relatório
detalhado, com a discriminação dos valores comprovados para cada operação
de frete de venda.
d) Recalcular as apurações e resultado da diligência;
e) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.

Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
para julgamento.

É a proposta de resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 565
DF CARF MF
Original